Tribunal: TJBA
Processo: 8036238-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036238-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: MARIA CRISTINA ANDRADE GURGEL AMARAL e outros Advogado(s):IAN SOUTO SOUZA MENDES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS ALEGADOS NÃO IDENTIFICADOS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO EXPRESSO DE TODAS AS TESES SUSCITADAS PELAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE JUROS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pela mesma embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em algum vício relevante capaz de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada. (CPC, art. 489, §1º, inc. IV), sendo a jurisprudência do STJ pacífica nesse sentido. 4. Não há contradição interna no acórdão embargado, que apenas aplicou, de forma coerente, a regra da intangibilidade do título judicial e a jurisprudência consolidada do STJ quanto à impossibilidade de alterar, em cumprimento de sentença, o termo inicial dos juros expressamente fixado na sentença transitada em julgado. 5. Inexiste omissão relevante acerca do art. 757 do CC/02 e dos dispositivos do CDC invocados, por se tratarem de matérias estranhas ao objeto específico do agravo de instrumento e já abrangidas pela coisa julgada material referente ao mérito da ação de conhecimento. 6. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 7. A mera insatisfação da parte embargante com a valoração das provas e com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do recurso principal de n. 8036238-90.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante BRADESCO SAUDE S/A e como Embargada MARIA CRISTINA ANDRADE GURGEL AMARAL e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.